Tribunal: TJDFT
Processo: 0061971-23.2010.8.07.0015
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. “somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução, o que não ocorreu no caso dos autos". (REsp 1.832.608/PR, rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 24.9.2019). Precedentes do STJ.
2. No presente caso, a parte executada faleceu em 22.01.2011 (ID 45398840), após a propositura da ação, mas antes de qualquer medida efetiva para sua citação.
3. Assim, a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, é medida que se impõe, não merecendo qualquer reparo a sentença apelada.
4. Recurso conhecido e não provido.